Tribunal: TCU
Processo: 010.583/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de contrato de concessão de subvenção econômica que teve por objeto o projeto de "Equipamento Unificado Robótico para Execução de Compósitos e/ou Polímeros para Substituição de Aços Eureca".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.09.0088.00, firmado entre a Financiadora, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e a Armtec Tecnologia em Robótica Ltda., tendo por objeto o projeto de "Equipamento Unificado Robótico para Execução de Compósitos e/ou Polímeros para Substituição de Aços Eureca". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar, com fulcro no art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos do TCU, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias: 9.1.1. realizem tratativas com a empresa Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. com vistas a admitir a dação em pagamento para a quitação do débito resultante do Contrato de Subvenção Econômica 01.09.0088.00, calculado nos termos do item 9.2 do Acórdão 7968/2022-TCU-Primeira Câmara . A dação em pagamento poderá ser feita com objeto de interesse público indicado pela UFCG de equivalente valor (ou superior), como por exemplo o equipamento de processamento de materiais compósitos, produzido pela empresa, com vistas à criação de um novo laboratório para a Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica e/ou criação de um novo campo de pesquisa para o programa de pós-graduação da Universidade; 9.1.2. encaminhem ao tribunal documentação das tratativas realizadas e pareceres técnico e jurídico demonstrando a vantajosidade de eventual acordo firmado; 9.2. sobrestar o presente processo até o fim do prazo indicado no item 9.1 ou a finalização do termo de conciliação indicado por esta deliberação; 9.3. suspender a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 34 da Lei 13.140/2015; 9.4. comunicar a presente decisão aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), para as providências cabíveis.